Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
]]~]b Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709791-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA AGRAVADO: GERALDA ROSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rozana Zuleide Góis Barbosa (autora) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo n. 0710347-92.2022.8.07.0007, que indeferiu parcialmente pedido de correção de erro material na sentença. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de correção de erro material na sentença. Segundo a autora, inicialmente a sentença aduz que a correção monetária será atualizada a partir da entrega das chaves, mas, em seguida, determina que a correção monetária e os juros de mora incidirão a partir da data da citação, o que causa embaraço para a atualização dos valores. Além disso, a parte autora alega erro material, porquanto, na forma da lei, art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/91, a caução prestada deve ser atualizada pelos índices da caderneta de poupança, com correção monetária computada desde o desembolso. A parte ré se manifestou ao ID 222506332. No caso concreto, assiste parcial razão à parte autora. A sentença merece reparo para que a correção monetária incida a partir da entrega das chaves e os juros de mora incidam a partir da citação. Por outro lado, quanto à aplicação dos índices da caderneta de poupança e do desembolso como marco inicial da restituição da caução, não se trata de erro material, mas de pretensão de alteração do mérito da sentença, o que é inviável em face do trânsito em julgado (coisa julgada material). Ante o exposto, defiro em parte o pedido da autora para retificar a parte dispositiva da sentença, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em reconvenção e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, razão por que CONDENO a ré-reconvinte a pagar à autora-reconvinda o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico[1]) a partir da data da entrega das chaves do imóvel locado, e de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data da citação (art. 405/CCB).” Por fim, verifica-se que a parte ré requereu cumprimento de sentença ao ID 223760206. Assim, intime-se a ré para comprovar o pagamento das custas do cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do pedido.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que a sentença proferida nos autos de origem deixou de aplicar corretamente o índice de correção monetária à caução locatícia, conforme determina o § 2o do art. 38 da Lei no 8.245/91, que prevê a atualização pelos índices da caderneta de poupança. Destaca que a “caução prestada deve ser atualizada pelos índices da caderneta de poupança, com correção monetária computada desde o desembolso”. Afirma ainda que “ao afastar a aplicação do art. 38, § 2o, da Lei n. 8.245/91, o juízo a quo incorreu em erro material, passível de correção por meio de agravo de instrumento”, sustentando que a matéria é de ordem pública e pode ser objeto de retificação mesmo após o trânsito em julgado. Fundamenta seu pedido com base no art. 494, I, do CPC, e em precedentes do STJ e do TJDFT, que admitem a correção de inexatidões quanto aos critérios de juros e correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a retificação da sentença, com a aplicação do índice da caderneta de poupança. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, a decisão agravada rejeitou a pretensão de retificação da sentença sob o fundamento de que a modificação pretendida alteraria o mérito e estaria a violar coisa julgada. Cumpre observar que a r. sentença em questão foi devolvida ao exame do Tribunal em sede recursal, cuja Apelação foi parcialmente provida, nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/1991. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE TRINTA DIAS. NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL SEM FOTOGRAFIAS. LAUDO DE VISTORIA FINAL UNILATERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 2o da Lei 8.245/1991, “Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou”. Nesse contexto, destaco que a autora, ora apelada, figurou como locatária do bem imóvel em questão, razão pela qual, é parte legítima para cobrar a caução que depositou. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O § 1o do art. 1.013 do CPC determina que “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.” Assim, apesar de não ter sido solucionado, o requerimento de abatimento da caução do valor correspondente ao aluguel do último mês foi suscitado nos autos em sede de contestação e reconvenção. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de laudo de vistoria final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no término da locação. Apesar de a jurisprudência desta Casa apontar para a possibilidade, com temperamentos, de comprovação das avarias mediante outros meios de prova, tais como fotos, no caso concreto, não é possível fazer um comparativo do atual estado com o estado anterior, porquanto não há fotos anexadas à vistoria inicial e a vistoria final não se encontra assinada. 4. Ademais, as fotografias, isoladamente, são insuficientes para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não se sabe sua data nem se o bem foi objeto de nova locação no lapso temporal entre a desocupação do imóvel pela apelada (13/09/2021) e a apresentação das fotos junto à contestação e à reconvenção pela apelante (04/08/2022). 5. Sendo o contrato por prazo indeterminado, como no presente caso, aplica-se o art. 6o da Lei 8.245/91, que assim dispõe: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.” Assim, ausente o aviso por escrito a respeito da denunciação da locação, com antecedência mínima de trinta dias, é devida a multa correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição. 6. Extinta a relação locatícia sem a restituição da garantia (caução em dinheiro), é possível a compensação do respectivo montante, nos termos do art. 368 do CC, cujos valores devem ser obtidos em fase de cumprimento de sentença. 7. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para conseguir objetivo ilegal. O exercício do direito de acesso ao judiciário, garantia constitucional, inclui a defesa do ponto de vista de cada parte, salvo efetiva comprovação da ocorrência de abuso de direito na conduta, o que não se vislumbra na hipótese. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos. (Acórdão 1883203, 0710347-92.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) A propósito, assim restou vazado o dispositivo do Voto condutor do Aresto, que, inclusive, é desta relatoria. “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a locadora mantenha a garantia (caução) prestada pela locatária, a fim de que seja realizada a compensação do respectivo montante com a dívida locatícia em fase de cumprimento de sentença. Eventual restituição de parte do valor da caução está condicionada à existência de saldo positivo, depois de operada a compensação entre os débitos locatícios e a garantia.” Sobreveio o trânsito em julgado, e o processo está na fase de cumprimento de sentença. Como relatado, a agravante busca a reforma da decisão a quo, para que seja determinada a retificação da sentença, com a aplicação do índice da caderneta de poupança sobre o valor da caução desde o seu depósito. No que se refere a caução, o § 2o do art. 38 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) dispõe o seguinte: "§ 2o A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, deverá ser depositada em caderneta de poupança, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em nome do locatário, e será devolvida ao final do contrato, acrescida dos respectivos rendimentos." Como sabido, a correção monetária é matéria de ordem pública, porque tem o objetivo de preservar o valor real da obrigação. Isso significa que não pode ser afastada por convenção das partes e, em muitos casos, pode ser determinada de ofício pelo juiz, mesmo que não tenha sido expressamente pedida. O Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu artigo 494, inciso I, que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo na sentença. Confira-se: "Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;" Portanto, em tese, se a Sentença/Acórdão transitado em julgado não contemplou a incidência da correção monetária ou aplicou-a de forma inadequada, é possível pleitear sua retificação. Neste sentido o col. STJ: “2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1143830 SP (...) Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018) Este e. TJDFT perfilha do mesmo entendimento: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECOTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PAGOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O STJ entendia que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS – Tema 677). No entanto, a tese supracitada restou revisada por meio do REsp no 1.820.963/SP, em razão da existência de divergência de entendimento no âmbito daquele Tribunal da Cidadania acerca da aplicabilidade e alcance do Tema 677. 1.1. Por meio do REsp no 1.820.963/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o Tema 677 passou a ter a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. O mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não configura adimplemento voluntário da obrigação, pois esta somente pode se considerar satisfeita quando o valor devido ingressar no campo de disponibilidade do credor. 2.1. O depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo extingue a obrigação apenas nos limites da quantia depositada, porém não libera o devedor dos consectários da mora até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor, ou seja, quando o valor em questão ingressar no campo de disponibilidade deste. Em outras palavras, não se pode afastar os consectários da mora na hipótese de depósito judicial para fins de garantia do juízo, cujo escopo é impugnar a obrigação que atribuída ao devedor, pois incompatível com o seu efetivo cumprimento, ou seja, com o devido pagamento na forma e tempo devidos (arts. 904 e 906 do CPC). 3. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que, realizado o depósito judicial, a instituição financeira depositária tem obrigação pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado. Logo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, quando do efetivo pagamento (expedição do mandado ou transferência eletrônica), dever-se-á deduzir do montante devido pelo devedor o valor depositado judicialmente acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária. 4. Na espécie, o depósito judicial para fins de garantia do juízo ocorreu em 4/6/2021 (cujos valores já estavam atualizados e acrescidos de juros de mora), sendo que os alvarás de levantamento foram expedidos em 15/7/2021 e, em observância ao extrato acostado nos autos, os valores depositados foram resgatados em 19/7/2021 pela parte credora. Nessa senda, os encargos decorrentes da mora eventualmente devidos pela exequente devem ser calculados de 5/6/2021 até a data em que os citados valores foram levantados, ou seja, até o dia 19/7/2021, quando entraram no campo de disponibilidade da parte credora, devendo-se, para tanto, deduzir do eventual valor ainda devido pela devedora os juros e a correção monetária pagos pela instituição financeira depositária. 5. A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no CPC, em seu art. 494, I, que não estão sujeitas à preclusão, podendo o juiz atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1736123, 0712186-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 07/08/2023.) Logo, não se afasta a probabilidade de provimento do recurso, ao tempo em que vislumbra-se a necessidade de evitar, desde logo, eventuais atos inócuos quanto aos cálculos realizados no curso do cumprimento de sentença. Preserva-se, assim, o resultado útil do processo. Desse modo, mostra-se prudente desde logo conceder o efeito suspensivo, sobrestando o processo de origem até o exame do mérito pelo e. Colegiado. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o exame do mérito pelo e. Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo a quo, solicitando informações. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator